Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE.
1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (artigo 297, artigo 300 e artigo 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil).
2. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel construído em desacordo com as exigências legais.
3. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas, sem o devido licenciamento do Distrito Federal, nos termos da Lei 6.138/2018.
4. Agravo conhecido e desprovido.